Tribunal: TJPA
Processo: 0008120-69.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008120-69.2014.8.14.0133

APELANTE: RENAN MOIA GAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DO REDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por RENAN MOIA GAIA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de aproximadamente 995,2g de maconha (THC), além de balança digital e arma de fogo. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa; e (iii) aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se a atenuante da menoridade relativa autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iii) determinar se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2014.01.001370-QUI, que atesta resultado positivo para canabinóides (THC).

4. A quantidade expressiva de droga apreendida (aproximadamente 995,2g), associada à presença de balança digital e arma de fogo, revela circunstâncias incompatíveis com o uso pessoal e evidencia a destinação mercantil.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, mostram-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, relatando o nervosismo do acusado, a tentativa de ocultação da mochila e a apreensão dos entorpecentes e demais objetos.

6. O acusado admitiu que transportava a droga a mando de terceiro, mediante pagamento, o que reforça a autoria delitiva.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais constitui meio idôneo de prova, desde que coerente e ausente demonstração de parcialidade, bem como que a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura o delito, independentemente de comprovação de mercancia.

8. A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 190.

9. O critério trifásico do art. 68 do Código Penal impõe respeito aos limites mínimo e máximo abstratamente cominados, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

10. A modulação da fração de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado e pode considerar a quantidade e as circunstâncias do caso concreto.

11. A apreensão de quase 1kg de droga, aliada à presença de arma de fogo e balança digital, evidencia maior gravidade concreta e justifica a aplicação da fração mínima de 1/6, não havendo desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas, desde que coerente e harmônico com os demais elementos probatórios e ausente demonstração de parcialidade.

2. A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3. A fração de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser modulada de acordo com a quantidade de droga e as circunstâncias concretas do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 65, I, e 68; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX; RISTJ, art. 34, XX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 2.168.493/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 965.067/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AREsp 2.459.784/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.442.251/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RENAN MOIA GAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de MARITUBA/PA, nos autos da Ação Penal que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 04 (quatro) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa em regime aberto.

Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante no dia 16 de dezembro de 2014, conforme Auto de Prisão em Flagrante nº 29/2014.000613-0, lavrado pela autoridade policial da Seccional 29 – 2º RISP – 22ª AISP, sob imputação de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo . O flagrante foi homologado judicialmente, tendo o Ministério Público requerido a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau em decisão proferida em 19 de dezembro de 2014 .

A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido por decisão judicial, após manifestação contrária do Ministério Público .

Oferecida denúncia, o processo seguiu regularmente com instrução criminal, sendo oportunizada à defesa ampla produção probatória e apresentação de memoriais. Ao final, sobreveio sentença em 15 de junho de 2023, na qual o Juízo da Vara Criminal da Comarca de MARITUBA julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar RENAN MOIA GAIA como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, declarando extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal .

Na dosimetria da pena, fixou-se a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal .

O réu foi regularmente intimado da sentença, conforme certidão de cumprimento de mandado expedido pelo Oficial de Justiça . A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação tempestivamente, fato certificado nos autos , tendo o Juízo a quo recebido o recurso e determinado a abertura de prazo para apresentação das razões, bem como para contrarrazões .

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, alegando ausência de comprovação segura da autoria e materialidade delitiva, invocando os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, pugnando, assim, pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal e a modificação do patamar da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor em seu grau máximo .

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, sob o argumento de que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, inexistindo fundamento jurídico para reforma da decisão recorrida .

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

Discute-se:

1. A alegada insuficiência probatória quanto à autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pedido de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

2. A possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, diante da atenuante da menoridade relativa;

3. A majoração do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas para o patamar máximo de 2/3.

Passo à análise pontual de cada tópico.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta ausência de prova segura da autoria delitiva.

Todavia, a materialidade encontra-se incontroversa.

O Auto de Apresentação e Apreensão, bem como o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2014.01.001370-QUI (ID 21962770 - pág 1), atestaram resultado positivo para canabinóides, identificando THC — princípio ativo da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha .

A quantidade apreendida, aproximadamente 995,2g, associada à presença de balança digital e arma de fogo, revela circunstâncias incompatíveis com uso pessoal.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é coeso.

Os policiais militares relataram, sob o crivo do contraditório, que o apelante demonstrou nervosismo, empurrou a mochila ao perceber a fiscalização e, após revista, foram encontrados droga, arma e balança digital. Consta ainda que o próprio acusado admitiu estar transportando o entorpecente a mando de terceiro, mediante pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) .

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio idôneo de prova, desde que coerente e harmônico com os demais elementos dos autos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Não há qualquer elemento nos autos que macule a credibilidade dos depoentes.

A tese defensiva, portanto, não encontra respaldo probatório.

Inviável a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA - DA ATENUANTE DA MENORIDADE

A sentença reconheceu a atenuante do art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa), mas deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, aplicando a Súmula 231 do STJ

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (
https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2011_17_capSumula231.pdf
)

A defesa pretende o afastamento da súmula.

A jurisprudência do STJ é absolutamente consolidada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.º, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.º 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova.

5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida.

6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

(REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PLENA APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa requerendo a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa na segunda fase da dosimetria. O Tribunal de origem, contudo, aplicou a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme sustentado pela defesa, ou se deve ser aplicada a Súmula 231 do STJ, que veda essa possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do STJ estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, reafirmou a plena aplicabilidade da Súmula 231, rejeitando, por maioria, a proposta de seu cancelamento.

5. A Corte entende que a fixação de uma pena abaixo do mínimo legal configuraria uma violação ao princípio da legalidade, que exige o respeito aos limites mínimo e máximo fixados em lei para cada delito.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada pelo Tema Repetitivo 190, estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena para aquém do mínimo legal, mesmo nos casos de confissão espontânea. IV. RECURSO DESPROVIDO.

(REsp n. 2.168.493/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Não há espaço para superação de entendimento sumular consolidado.

A sentença agiu em estrita conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores.

II.3 DO PEDIDO DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia aplicação do redutor do art. 33°, ß4°, da lei n° 11.343/06 no patamar máximo de 2/3.

O Juízo a quo aplicou a fração de 1/6 .

A fixação do quantum de redução insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, devendo observar circunstâncias judiciais e fáticas.

No caso concreto, a quantidade expressiva de droga (quase 1kg), associada à apreensão de arma de fogo e balança digital, demonstra maior gravidade concreta, justificando redutor em fração mínima.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que a quantidade de droga pode fundamentar fração menor do redutor:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, no qual os agravantes pleiteiam a aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. Fato relevante. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas, transportando quantidades significativas de cocaína, em cápsulas ingeridas, com o intuito de retornar à República do Congo.

As circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga transportada e as circunstâncias do crime justificam a não aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência autoriza a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado.

5. A jurisprudência do STJ admite que, mesmo quando o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a redução de pena pode ser modulada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sendo o julgador dotado de discricionariedade para aplicar a diminuição entre 1/6 e 2/3.

6. A mera constatação de que os agravantes seriam "mulas" não é suficiente para afastar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem fundamentar a modulação da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado. 2. A redução de pena pode ser modulada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, mesmo quando o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 965.067/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AREsp 2.459.784/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.442.251/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) (grifo nosso)

A fração aplicada não se mostra desproporcional.

Desta forma, não há ilegalidade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
RENAN MOIA GAIA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de MARITUBA/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026